Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716728-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE CRUZ DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ÓBITO DA PARTE RÉ. NULIDADE RELATIVA. EXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. Consoante o entendimento firme do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de suspensão do processo para a habilitação dos herdeiros da parte falecida configura nulidade relativa, cuja declaração pressupõe demonstração do prejuízo efetivo. 2. Se os interesses da parte falecida continuaram sendo defendidos pela banca advocatícia que contratara em vida, a qual inclusive patrocinava outro dos réus, não se verifica efetivo prejuízo à defesa. Não se pode equiparar a pouca quantidade de atos processuais praticados com o abandono da defesa técnica, até porque a interposição de recurso se submete ao princípio da voluntariedade. 3. Existindo defesa técnica constituída nos autos, a só demora na comunicação nos autos quanto ao óbito da parte, por omissão imputável à própria herdeira, não resulta no reconhecimento de nulidade processual a seu favor, sendo indiferente que supostamente não tenha tomado conhecimento da ação de improbidade administrativa até recentemente. 4. Adjudicada a integralidade da herança deixada pelo réu falecido em favor da viúva, o seu patrimônio atual responde pelo débito, nos limites das forças da herança, consoante o art. 8o, da Lei de Improbidade Administrativa. 5. Julgado o apelo, resta prejudicado o agravo interno, pelo qual se pretendia a antecipação da tutela recursal. 6. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, inciso I, 314, e 689, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser “evidente a ausência de pressuposto de existência subjetivo do processo, qual seja, a capacidade de ser parte.” (ID 69157679, pág. 10). Afirma que o prosseguimento da ação sem que houvesse citação da sucessora da parte falecida para se habilitar no processo representa vício insanável que merece ser reconhecido, sob pena de ofensa ao devido processo legal; b) artigo 982, inciso II, do Código Civil, sustentando que o mandato outorgado pelo de cujus se extinguiu na data do seu falecimento, sendo certo que qualquer atuação dos advogados por ele constituídos após a aludida extinção não encontra amparo legal, seja diante da nulidade da representação, seja por ser contrária aos interesses da recorrente. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano, deixando, todavia, de realizar o cotejo analítico entre o paradigma colacionado e o acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 313, inciso I, 314, e 689, todos do Código de Processo Civil, 982, inciso II, do Código Civil. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e as teses encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional que dispensa a reapreciação dos elementos fático-probatórios dos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012